Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-64.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-64.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), J E D PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.672.769/0001-21 (EMBARGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 370.581.009-00 (EMBARGANTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (EMBARGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA PENAL - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ILÍQUIDA - INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA - OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO PARCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer excesso de execução e excluir valores relativos a multa do art. 523, §1º, do CPC, custas, despesas processuais e multa por rescisão contratual. O embargante sustenta omissão quanto ao dever de indenizar pelo descumprimento de aviso prévio contratual, enquanto a embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de indenização por perdas e danos decorrente do descumprimento de aviso prévio contratual, mesmo sem cláusula penal expressa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no acolhimento da exceção de pré-executividade com redução do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão analisa expressamente a ausência de cláusula penal no contrato e conclui que inexiste obrigação líquida, certa e exigível quanto à multa por rescisão, afastando sua cobrança na via executiva.

4 - A pretensão de enquadrar o valor como perdas e danos confirma a iliquidez do crédito, cuja apuração exige dilação probatória incompatível com o rito da execução.

5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão quando a controvérsia é suficientemente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

6 - O acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão de valores executados, gera sucumbência do exequente, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

7 - A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais no acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade.

8 – A omissão quanto à fixação de honorários deve ser sanada, fixando-se a verba com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cláusula penal impede a cobrança de multa contratual em execução, sendo inviável substituir tal previsão por indenização por perdas e danos, por se tratar de obrigação ilíquida.

2. A indenização por perdas e danos exige apuração em processo de conhecimento, sendo incompatível com a via executiva.

3. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

4. Embargos de declaração rejeitados quanto ao exequente e acolhidos quanto à executada, para suprir omissão e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
J.E.D. Peças Agrícolas Ltda
, em desfavor de
SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS
, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão, do montante executado, da multa do art. 523, §1º, do CPC, das custas e despesas processuais incluídas no débito principal e da multa por rescisão contratual.

O embargante Sebastião Rodrigues de Freitas (id. 363425382), sustenta omissão quanto aos efeitos jurídicos da Cláusula Décima Primeira do contrato de locação, defendendo que, embora inexistente cláusula penal expressa, o descumprimento do aviso prévio de 30 dias geraria dever de indenizar, com fundamento nos arts. 389, 421, 422 e 884 do Código Civil, bem como no art. 4º da Lei nº 8.245/1991.

A embargante J.E.D. Peças Agrícolas Ltda. (id. 361933871), por sua vez, sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento do excesso de execução teriam gerado proveito econômico em seu favor, atraindo a incidência do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas por J.E.D. Peças Agrícolas Ltda. (id. 363953351), pugnando pela rejeição dos embargos de Sebastião Rodrigues de Freitas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito, nem autorizam novo julgamento da causa apenas porque a conclusão adotada foi contrária ao interesse da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a controvérsia posta, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela parte, sendo inviável a utilização dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida.

I - Dos Embargos de Declaração de Sebastião Rodrigues de Freitas.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a distinção entre cláusula penal, que exige previsão expressa, e dever de indenizar por inadimplemento do aviso prévio, com base no artigo 389 do Código Civil.

Argumenta que, mesmo sem cláusula penal expressa, o descumprimento da obrigação de comunicar a rescisão com trinta dias de antecedência gera direito à indenização por perdas e danos.

A Cláusula Décima Primeira do contrato de locação estabelece que a presente locação poderá ser rescindida a qualquer tempo por livre e espontânea vontade por quaisquer umas das partes, desde que faça comunicado e aceite por escrito com um prazo mínimo de trinta dias.

O acórdão embargado (id. 361677883), assim se manifestou ao analisar a inexistência de multa por rescisão contratual:

A execução de título extrajudicial exige obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

O acórdão embargado, de forma precisa, analisou o contrato e concluiu que não havia previsão de cláusula penal para a rescisão antecipada, afastando a liquidez e a certeza da cobrança sob essa rubrica.

A tese agora defendida pelo embargante, de que o valor seria devido como "perdas e danos", apenas reforça o acerto do Acordão.

Uma indenização por perdas e danos, por sua natureza, é ilíquida.

Sua apuração demandaria a comprovação do dano efetivamente sofrido, o que é matéria própria de um processo de conhecimento, incompatível com o rito célere e restrito da execução.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que o ora embargante pretende é, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão e validar a cobrança de um valor ilíquido na via processual inadequada

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JED PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

A embargante aponta a omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a seu favor, uma vez que sua defesa (Exceção de Pré-Executividade) foi acolhida.

Neste ponto, assiste-lhe plena razão.

O acórdão, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de Pré-Executividade e decotar valores significativos da execução, gerou uma sucumbência para o exequente.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração de um incidente ou processo para cobrar valores indevidos deve arcar com os ônus sucumbenciais.

A omissão do julgado é manifesta e deve ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento de honorários no acolhimento, ainda que parcial, da Exceção de Pré-Executividade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA.

2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ.

3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2327103 SP 2023/0079528-6, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 14/08/2023).

Ainda,

EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISPENSA PREVISTA NA LEI N. 10.522/2002. INAPLICABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes.

(...)

(STJ, AGINT NO RESP 2077611 SP 2023/0188621-6, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 25/09/2023).

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para integrar o acórdão e fixar a verba honorária

sobre o proveito econômico obtido pela executada, ou seja, sobre o valor total excluído da execução, que corresponde a R$ 8.000,00 (oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos advogados da executada, tanto em primeiro grau quanto em grau recursal, e observando os parâmetros do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, o que corresponde a oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para integrar o acórdão e fixar a verba honorária.

Ante o exposto:

REJEITO

os Embargos de Declaração opostos por
Sebastião Rodrigues de Freitas.

ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
JED Peças Agrícolas LTDA
para, sanando a omissão e integrando o acórdão embargado, condenar o exequente, Sebastião Rodrigues de Freitas, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da executada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026